Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009171-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEUSALINA SOUSA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação de id 7764092, fl. 19 e a certidão de ID 28849408, o(a) credor(a) DEUSALINA SOUSA DOS SANTOS já recebeu o crédito por alvará. Assim, aliado-se ao fato de que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido uma única vez, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID 28707451). Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 28707451, p.2. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac